Tribunal: TJSP
Processo: 1027538-55.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA INSCRITA EM PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, alegando que, diante da prescrição, deve ser determinada a exclusão do apontamento.
2. PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS: Inclusão no sistema "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo" que não se confunde com negativação

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA INSCRITA EM PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, alegando que, diante da prescrição, deve ser determinada a exclusão do apontamento.
2. PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS: Inclusão no sistema "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo" que não se confunde com negativação ou anotação pública de inadimplência. Registro restrito. Réu que se desincumbiu do ônus de demonstrar que não houve negativação, inexistindo demonstração de eventual cobrança judicial ou extrajudicial, nem de redução de score (TJSP, Seção de Direito Privado, Enunciado 11).
3. RECURSO DESPROVIDO.